Tribunal: TJBA
Processo: 8050674-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050674-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: ALINE SANTOS DA SILVA MERELES

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA

APELANTE/APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. CIRURGIÃ NÃO CONVENIADA. ESCOLHA. REEMBOLSO INTEGRAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. LIMITES DO CONTRATO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Demonstrada, pelo recorrente, a insatisfação com a sentença, com argumentos que refutam a fundamentação da decisão recorrida, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe ao plano de saúde garantir a realização do tratamento indicado como o mais adequado e eficaz, independentemente da incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor.

III – A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça externa linha intelectiva no sentido de que o beneficiário de plano de saúde que escolhe profissional de sua confiança para a realização de determinado procedimento, fora da rede credenciada, tem o ônus financeiro de custear o pagamento das despesas decorrentes da sua opção, podendo ser reembolsado nos limites do contrato.

IV – A recusa da operadora de saúde em pagar integralmente o valor cobrado por profissional não credenciado, quando há cirurgião habilitado na sua rede, não configura abusividade e afasta o alegado dano moral, motivo da reforma da sentença neste tópico, para excluir a condenação ao pagamento de indenização à segurada.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8050674-61.2019.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

e
Apelados
, simultaneamente, ALINE SANTOS DA SILVA MERELES e CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR,

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA
AUTORA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA